Tribunal: CARF
Processo: 11040.720003/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720003/2012-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.326 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
QUIP S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR DE ESCRITA.
Resultando saldo credor de período anterior, este poderá ser utilizado para fins
de ressarcimento/compensação, desde que não seja objeto de outro pedido de
ressarcimento/compensação e até a vigência da IN no 728/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Os Conselheiros Sílvio Rennan do Nascimento Almeida,
Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais De Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo acompanharam a relatora
pelas conclusões quanto ao erro do preenchimento.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-99.009,
proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720003/2012-55
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.326 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720003/2012-55

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela DRJ
de origem:
Trata-se MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada pela
requerente ante Despacho Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil
que deferiu TOTALMENTE o ressarcimento solicitado, no montante de R$
27.690,81, referente ao PER no 09003.79941.291009.1.1.01-6505, e homologou
parcialmente as compensações da DCOMP no 15406.76521.291009.1.3.01-2203, fato
que gerou a cobrança de R$ 557.977,10 em débitos da contribuinte .
De acordo com referido despacho, o valor do crédito não foi reconhecido razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
O valor do crédito solicitado/utilizado foi integralmente reconhecido.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo.
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a interessada
apresentou manifestação de inconformidade, aduzindo em sua defesa as razões
sumariamente expostas a seguir:
A Requerente apurou crédito de Imposto Sobre Produtos Industrializados
("IPI"), no valor de R$ 738.386,20, em decorrência da aquisição de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem para industrialização, no período de
janeiro de 2007 a setembro de 2009.
Em razão da apuração de tal crédito, em 29.10.2009, a Requerente apresentou o
Pedido de Ressarcimento n° 09003.79941.291009.1.1.01-6505, bem como a
Declaração de Compensação n° 15406.765.291009.1.3.01-2203, pretendendo o
reconhecimento do crédito em questão e a sua compensação, com débitos próprios de
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica ("IRPJ") e de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido ("CSLL").
Assim, o que se verifica é que, esse é mais um daqueles casos em que as
autoridades administrativas realizam uma análise superficial do direito creditório
pleiteado, pautada meramente em um processamento eletrônico de informações, sem
que tenha havido uma efetiva verificação de tal direito, em verdadeira afronta ao
princípio da verdade material.
Esses são os fatos e fundamentos que justificam a reforma do despacho
decisório ora questionado, para que seja devidamente reconhecido o direito creditório
pleiteado e, posteriormente, integralmente homologada a declaração de compensação
objeto do presente processo administrativo.
Com efeito, tal dispositivo (parágrafo 2o do artigo 21 da referida Instrução
Normativa no 900/08) prevê que, se ao final do período de apuração, após efetuadas as
devidas deduções, remanescer créditos de IPI passíveis de ressarcimento, é facultado
ao contribuinte requerer a Receita Federal do Brasil o ressarcimento desses créditos ou
utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos a outros tributos.
Esse foi exatamente o procedimento adotado pela Requerente no presente caso.
No mês de outubro de 2009, a Requerente verificou que possuía um saldo
acumulado de créditos de IPI, do período de abril de 2007 a setembro de 2009,
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.326 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720003/2012-55

decorrente de operações de entrada realizadas com alguns dos CFOPs acima
mencionados no tatal de 692.418,79.
Para comprovar a existência de tal saldo credor de IPI, o qual se encontra
devidamente escriturado no Livro Registro de Apuração de IPI da Requerente (doc. 3),
a Requerente reproduz em planilha todas as operações de entrada.
Conforme disposto na legislação pertinente, do montante acima demonstrado
deve ser deduzido o IPI debitado no período em questão, no valor total de R$
44.616,75.
Sendo assim, como se pode facilmente verificar pela simples análise do seu
Livro Registro de Apuração de IPI, a Requerente tem direito ao
ressarcimento/compensação de saldo credor de IPI no montante de R$ 647.802,04.
Logo, se as autoridades administrativas tivessem efetuado a devida análise do
direito creditório pleiteado, em observância ao princípio da verdade material, não
teriam se limitado a aceitar apenas os créditos no valor de R$ 27.690,81, mas
apurariam a efetiva liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Nesse contexto, portanto, não é razoável, como pretende o despacho decisório
recorrido, que o crédito ora discutido não seja integralmente reconhecido para fins de
compensação com débitos próprios de IRPJ e CSLL.
Dessa forma, considerando que a Requerente comprovou a existência de
créditos de IPI, do período de janeiro de 2007 a setembro de 2009, pelo menos, no
montante de R$ 647.802,04, não resta dúvida de que deve ser reformado o despacho
decisório proferido para que esse crédito pleiteado seja devidamente reconhecido.
Conforme mencionado, quando da análise do Pedido de Ressarcimento e da
DCOMP apresentados pela Requerente, a fim de verificar a liquidez e certeza do
crédito, conforme disposto no artigo 170, do Código Tributário Nacional, as
autoridades administrativas deveriam ter solicitado informações à Requerente, o que
seria suficiente para confirmação dos esclarecimentos acima prestados, que suportam a
existência do direito creditório e permitem a homologação das compensações
pretendidas.
Todavia, em momento algum, foram solicitadas informações à Requerente.
Assim, com base em uma análise simplista acerca do direito creditório pleiteado
pela Requerente, as autoridades administrativas concluíram pela sua inexistência, sem
analisar a documentação que demonstra claramente a efetiva existência e liquidez da
integralidade de tal crédito.
Nesse sentido, é evidente que, se as autoridades administrativas, a partir das
informações constantes em seus sistemas, não se sentem confortáveis quanto ao
montante do crédito pleiteado, bem como apuram eventuais divergências de
informações, não resta dúvida de que deveriam ter solicitado à Requerente
esclarecimentos adicionais, conforme disposto no artigo 65, da Instrução Normativa
RFB n° 900/2008.
Ao deixar de solicitar esclarecimentos à Requerente, limitando-se à verificação
das informações constantes nos sistemas da Receita Federal do Brasil, as autoridades
administrativas afrontaram não apenas o artigo 65, da Instrução Normativa RFB n°
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.326 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720003/2012-55

900/2008, acima citado, mas também o princípio da verdade material, que rege o
processo administrativo fiscal.
Isto porque, segundo o princípio da verdade material, as autoridades
administrativas devem apurar todos os fatos que lhe são apresentados na busca da
verdade real, não se limitando a emitir juízo a partir de poucos documentos analisados.
Como se vê, tanto a doutrina como a jurisprudência reconhecem a necessidade
de observância do princípio em questão, face a importância de busca da verdade real
dos fatos.
Desse modo, caso as autoridades administrativas entendessem que os
elementos disponíveis em seus sistemas não eram suficientes para a análise do crédito
pleiteado, deveria a Requerente ter sido intimada a apresentar os documentos e
informações que entendessem necessários, o que não ocorreu no presente caso.
Inclusive, vale ressaltar que esse é o entendimento que vem sendo adotado
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro ("DRJ"),
conforme recente julgado Acórdão n° 12.25.437, de 07.08.2009.
A Contribuinte recebeu a intimação pela via eletrônica em data de 11/12/2019
(Termo de Abertura de Documento de fls. 203), apresentando o Recurso Voluntário de fls. 207-
235 por meio de protocolo eletrônico em 10/01/2020 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada de fls. 206), pelo qual, com os mesmos fundamentos da peça de manifestação de
inconformidade, pede pela reforma da decisão recorrida, de modo que seja reconhecido o direito
creditório de IPI ora pleiteado, no valor de R$ 647.802,04, devendo ser homologada a DCOMP
no 15406.765.291009.1.3.01-2203 até o limite de tal direito creditório.
Através do despacho de Encaminhamento de fls. 271 o processo foi encaminhado
para sorteio e julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
2.1. Versa o presente litígio sobre pedido de ressarcimento representado pelo PER
no 09003.79941.291009.1.1.01-6505, solicitado no valor de R$ 27.690,81 (vinte e sete mil,
seiscentos e noventa reais e oitenta e um centavos), deferido integralmente através do Despacho
Eletrônico
de
fls.
15,
porém
com
homologação
parcial
da
DCOMP
no
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.326 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720003/2012-55

15406.76521.291009.1.3.01-2203, resultando em saldo credor insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, remanescendo o saldo devedor no
valor de R$ 557.977,10 (quinhentos e cinquenta e sete mil, novecentos e setenta e sete reais e
dez centavos).
Justificou a Recorrente que:
i)
Quando do preenchimento do seu pedido de ressarcimento, informou na
linha “Saldo Credor RAIPI Ajustado”, o valor do seu crédito de R$
738.386,20. Contudo, nas linhas “Valor Passível de Ressarcimento” e
“Valor do Pedido de Ressarcimento” informou, por um lapso, apenas o
valor de R$ 27.690,81, correspondente aos créditos de IPI apurados
exclusivamente no 3o trimestre de 2009;
ii)
Já no preenchimento da DCOMP no 15406.765.291009.1.3.01-2203, nas
linhas “Saldo Credor do IPI Passível de Ressarcimento”, “Saldo
Credor do IPI após Compensações/Pedidos Anteriores” e “Valor
Utilizado Nessa Declaração de Compensação”, informou corretamente o
valor do seu direito creditório, qual seja, R$ 738.386,20, relativo ao saldo
acumulado de crédito de IPI no 3o trimestre de 2009;
iii)
Possui créditos de IPI relativos a entradas de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem para industrialização, relativos ao
período de abril de 2007 a setembro de 2009, no montante de, ao menos,
R$ 647.802,04.
2.2. Com relação ao erro indicado no preenchimento do PER/DCOMP, não cabe o
argumento de que seja possível verificar o direito creditório passível de autorizar a compensação
pretendida.
O erro na apresentação do PER/DCOMP deveria ter sido corrigido em posterior
retificação através dos meios disponíveis, com a substituição até o despacho decisório.
Não há previsão legal que permita a retificação por meio de pedido através de
Manifestação de Inconformidade ou Recurso Voluntário.
Assim dispõe a IN SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008:
“Art. 76. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do programa
PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à
RFB de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
(...)
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.
(sem destaque no texto original)
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.326 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720003/2012-55

Ocorrendo erro nas informações acerca da origem do crédito no curso do processo
administrativo, somente seria possível a verificação do direito creditório na forma pretendida
pela Recorrente, caso se tratasse de mera inexatidão material, representada por pequenas
inexatidões, como, por exemplo, digitação, cuja correção não inove o teor do ato formalizado.
A alteração do crédito originalmente informado no PER/DCOMP deve ser
efetuada mediante o cancelamento deste e apresentação de outro PER/DCOMP, no qual o
contribuinte indique o crédito substituído.
Com isso, deve ser mantida a decisão recorrida.
2.3. Com relação ao argumento de que não deve haver qualquer impedimento para
que a Recorrente requeira, em uma única DCOMP, a compensação de saldo credor do IPI
acumulado até o 3o trimestre de 2009, igualmente não assiste razão à defesa.
Assim dispõe o artigo 11 da Lei da Lei no 9.779, de 1999:
Art.11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive
de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder
compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda.
Cumpre observar que a Instrução Normativa SRF no 600/2005 assim previa:
Art. 16. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na
compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições administrados
pela SRF.
§ 3o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão efetuados
mediante utilização do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante petição/declaração (papel) acompanhada de documentação
comprobatória do direito creditório.
Após, com o advento da IN/SRF no 728/2007, o pedido de ressarcimento
deveria ficar restrito a um único trimestre-calendário. Vejamos:
Art. 1o Os arts. 16 e 17 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 16. ...................................................................................................................
.................................................................................................................................
§ 3o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão efetuados pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a utilização do Programa
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.326 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720003/2012-55

PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração
(papel) acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 4o Somente são passíveis de ressarcimento:
I - os créditos presumidos do IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz; e
II - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-calendário.
..............................................................................................................................
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, após efetuadas as
deduções na escrituração fiscal.
§ 8o A compensação de créditos de que trata o § 2o deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento.
§ 9o O saldo credor passível de ressarcimento relativo a períodos encerrados até 31 de
dezembro de 2006, remanescente de utilizações em pedido de ressarcimento ou
declaração de compensação entregues à SRF até 31 de março de 2007, bem como os
relativos a trimestres encerrados após 31 de dezembro de 2006, remanescente de
utilizações em pedidos de ressarcimento ou declaração de compensação formalizados
mediante a apresentação de petição/declaração (papel) entregues à SRF a partir de 1o de
abril de 2007, somente poderá ser ressarcido ou utilizado para compensação após
apresentação de pedido de ressarcimento do valor residual.
§ 10. O disposto nos §§ 8o e 9o não se aplica na hipótese de crédito presumido de
estabelecimento matriz não-contribuinte do IPI." (NR)
Art. 2o Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1o de abril de 2007. (sem destaques no texto original)
Após, com a Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008,
vigente na época dos fatos em análise, tal restrição foi mantida. Vejamos:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal,
dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento,
para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos subseqüentes de apuração,
ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução
de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de
10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e III - créditos do IPI passíveis de
transferência a filial atacadista nos termos do item " 6" da Instrução Normativa SRF no
87, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.326 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720003/2012-55

estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na
compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados pela RFB.
§ 3o Somente são passíveis de ressarcimento:
I - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos
intermediários
e
material
de
embalagem
para
industrialização,
escriturados no trimestre-calendário;
II - os créditos presumidos de IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz; e III - o
crédito presumido de IPI de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440, de 14 de
março de 1997.
§ 4o Os créditos presumidos de IPI de que trata o inciso I do § 1o somente poderão ter
seu ressarcimento requerido à RFB, bem como serem utilizados na forma prevista no
art. 34, após a entrega, pela pessoa jurídica cujo estabelecimento matriz tenha apurado
referidos créditos:
I - da DCTF do trimestre-calendário de apuração, na hipótese de créditos referentes a
períodos até o 3o (terceiro) trimestre-calendário de 2002; ou
II - do Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP) do trimestre-calendário de apuração,
na hipótese de créditos referentes a períodos posteriores ao 3o (terceiro) trimestre-
calendário de 2002.
§ 5o O disposto no § 2o não se aplica aos créditos do IPI existentes na escrituração fiscal
do estabelecimento em 31 de dezembro de 1998, para os quais não houvesse previsão de
manutenção e utilização na legislação vigente àquela data.
§ 6o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão efetuados pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em
meio papel acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento remanescente no trimestre
calendário, após efetuadas as deduções na escrituração fiscal.
§ 8o A compensação de que trata o § 2o deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento. (sem destaques no texto original)

Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal,
dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento,
para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos subseqüentes de apuração,
ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução
de débitos do IPI, caso se refiram a:
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.326 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720003/2012-55

I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de
10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e III - créditos do IPI passíveis de
transferência a filial atacadista nos termos do item " 6" da Instrução Normativa SRF no
87, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na
compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados pela RFB.
§ 3o Somente são passíveis de ressarcimento:
I - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos
intermediários
e
material
de
embalagem
para
industrialização,
escriturados no trimestre-calendário;
II - os créditos presumidos de IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz; e III - o
crédito presumido de IPI de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440, de 14 de
março de 1997.
§ 4o Os créditos presumidos de IPI de que trata o inciso I do § 1o somente poderão ter
seu ressarcimento requerido à RFB, bem como serem utilizados na forma prevista no
art. 34, após a entrega, pela pessoa jurídica cujo estabelecimento matriz tenha apurado
referidos créditos:
I - da DCTF do trimestre-calendário de apuração, na hipótese de créditos referentes a
períodos até o 3o (terceiro) trimestre-calendário de 2002; ou
II - do Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP) do trimestre-calendário de apuração,
na hipótese de créditos referentes a períodos posteriores ao 3o (terceiro) trimestre-
calendário de 2002.
§ 5o O disposto no § 2o não se aplica aos créditos do IPI existentes na escrituração fiscal
do estabelecimento em 31 de dezembro de 1998, para os quais não houvesse previsão de
manutenção e utilização na legislação vigente àquela data.
§ 6o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão efetuados pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em
meio papel acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento remanescente no trimestre
calendário, após efetuadas as deduções na escrituração fiscal.
§ 8o A compensação de que trata o § 2o deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento. (sem destaques no texto original)

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.326 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720003/2012-55

Destaco o v. Acórdão 3403-002.387, abaixo ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
IPI. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE.
O princípio da não-cumulatividade garante aos contribuintes o direito ao crédito do
imposto que for pago nas operações anteriores para abatimento com o IPI devido nas
posteriores, assim como o transporte do saldo credor da escrita para períodos de
apuração subseqüentes para a mesma finalidade.
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR DE ESCRITA.
Com o advento do art. 11 da Lei no 9.779/99 o legislador ordinário excedeu a garantia
constitucional e, além da possibilidade de transferência do saldo credor para os períodos
seguintes, instituiu o direito ao ressarcimento e à compensação desse saldo.
SALDO CREDOR DE ESCRITA TRANSPORTADO DE PERÍODOS ANTERIORES.
RESSARCIMENTO .
As Instruções Normativas SRF no 210/2002, 460/2004 e 600/2005, com a redação que
lhe foi dada pela IN SRF no 728/2007, quando interpretadas em consonância com as
normas de hierarquia superior não vedaram o direito ao ressarcimento do saldo credor
de IPI transportado de períodos anteriores.
RESSARCIMENTO.
LIMITAÇÃO
DO
PEDIDO
A
UM
TRIMESTRE
CALENDÁRIO.
Com o advento da IN SRF 728/2007 cada pedido de ressarcimento de saldo credor da
escrita deve se referir a um único trimestre calendário.
MULTA DE MORA.
Os débitos tributários e não pagos no vencimento sujeitam-se à multa de mora de 0,33%
por dia de atraso, limitada a 20%.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia-Selic
para títulos federais. Súmula CARF no 4.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não possui competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade da lei
tributária. Súmula CARF no 2.
Recurso voluntário provido em parte.
Em r. voto condutor da decisão em referência, assim fundamentou o Ilustre
Conselheiro Antonio Carlos Atulim:
Para o fim de interpretar as instruções normativas, é importante frisar que no art.
11 da Lei no 9.779/99 o legislador utilizou a expressão “saldo credor de IPI
acumulado em cada trimestre calendário” e não a expressão “saldo credor de IPI
gerado em cada trimestre calendário”. Resulta daí que o entendimento da DRJ ao
expurgar do saldo passível de ressarcimento o saldo credor acumulado por transporte
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.326 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720003/2012-55

de períodos anteriores, configura uma aplicação ilegal as instruções normativas citadas,
pois conforme se viu alhures, as normas de hierarquia superior são imperativas quanto
ao direito de os contribuintes transferirem o saldo credor de escrita para os períodos de
apuração subseqüentes a fim de ser utilizado na amortização de débitos do imposto e, na
hipótese de ainda sobrar crédito, utilizá-lo via compensação ou ressarcimento.
Os referidos atos administrativos, conforme já mencionado, possuem presunção
de legalidade e devem ser interpretados conforme o dispositivo legal que visam
regulamentar, no caso o art. 11 da Lei no 9.779/99.
A faculdade concedida à administração tributária na parte final do “caput” do art.
11 da Lei no 9.779/99 e também no art. 74, § 14, da Lei no 9.430/96, certamente não
inclui possibilidade de suprimir o direito que foi concedido por lei.
Desse modo, do fato de as instruções normativas mencionarem
textualmente que “somente são passíveis de ressarcimento os créditos
escriturados no período”, não decorre logicamente a conclusão de que o
saldo credor acumulado por transporte de períodos anteriores não possa
ser objeto de ressarcimento ou compensação. A uma, porque essa
interpretação literal não encontra guarida nas normas de hierarquia
superior, uma vez que o art. 11 da Lei no 9.779/99 valeu-se da expressão
“saldo credor acumulado” e não “saldo credor gerado”. E a duas
porque conforme consignadono voto vencido do acórdão de primeira
instância, o saldo credor de período anterior também deve ser escriturado no período
seguinte para que possa se “acumular” com os créditos gerados nesse período.
Não se olvide de que a regra é no sentido de que o crédito de IPI só tem
existência jurídica se estiver escriturado (a exceção é o art. 252 do RIPI/2010). Não
existe crédito de IPI fora do livro de IPI. Assim, para que o saldo credor do período
anterior tenha existência jurídica ele precisa ser necessariamente escriturado no período
seguinte. E se ele foi escriturado no período seguinte, obviamente que atendeU à
determinação das instruções normativas, que jamais poderiam admitir o ressarcimento
de créditos que não escriturados no período.
Desse modo, o fato de as instruções normativas mencionarem que “somente são
passíveis de ressarcimento os créditos escriturados no período ou no trimestre-
calendário”, não autoriza a conclusão de que a Receita Federal está vedando o
ressarcimento do saldo credor acumulado em virtude de transporte de trimestres
anteriores, mesmo porque não é esse o comando emanado do regime jurídico de créditos
do IPI atualmente em vigor.
Tendo em vista que a administração pública só age dentro dos lindes da
legalidade, a menção contida nas instruções normativas, no sentido de que “somente são
passíveis de ressarcimento os créditos escriturados no período”, só pode ser entendida
no sentido de que somente poderão ser ressarcidos os créditos que possuírem existência
jurídica, ou seja, aqueles que estiverem devidamente escriturados no livro.
As instruções normativas citadas na fundamentação do voto condutor do acórdão
de primeira instância, em momento algum vedaram de forma expressa o direito ao
ressarcimento do saldo credor de IPI transportado de períodos anteriores.
A interpretação acima exposta foi ratificada pela IN 728/2007, que acrescentou o
§ 7o ao art. 16 da IN 600/2005. O referido § 7o está em total harmonia com o art. 11 da
Lei no 9.779/99, ao prescrever que cada pedido de ressarcimento deve se referir a um
único trimestre-calendário, devendo ser efetuado pelo saldo credor remanescente no
trimestre calendário, após efetuadas as deduções na escrituração fiscal.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.326 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720003/2012-55

Tal determinação está em consonância com o art. 11 da Lei no 9.779/99, pois a
primeira utilização do saldo credor continua sendo o abatimento dos débitos no período
de apuração. Somente na hipótese de ainda restar saldo credor acumulado no período é
que será possível o aproveitamento mediante ressarcimento ou compensação.
Quanto à obrigatoriedade de cada pedido de ressarcimento se referir a um único
trimestre calendário, não existe nenhuma ilegalidade em tal limitação, pois o aspecto
procedimental do pedido está incluído no poder normativo da administração tributária
estabelecido no art. 11, parte final, da Lei no 9.779/99 e também no art. 74, § 14 da Lei
no 9.430/96.
Observe-se que o próprio art. 11 da Lei no 9.779/99 já impõe que o período de
apuração do ressarcimento seja trimestral. O que a IN 728/2007 fez foi impedir que um
mesmo Perdecomp contemple saldos credores de dois ou mais trimestres calendário.
Assim, a conclusão a que se chega é no sentido de que, atualmente, embora haja
vedação de se incluir no pedido de ressarcimento saldos credores de mais de um
trimestre calendário, não existe óbice algum quanto ao direito ao ressarcimento do saldo
credor de IPI que chegou por transporte de períodos anteriores ao trimestre calendário
objeto do pedido.
Portanto, a compensação pretendida pela Recorrente somente seria possível, até a
vigência da IN SRF no 728/2007, o que não é o caso em análise, motivo pelo qual igualmente
deve ser mantida a decisão recorrida neste ponto.
2.4. Por fim, tendo em vista o debate ocorrido em sessão de julgamento,
importante registrar que fui acompanhada pelas conclusões pelos Conselheiros Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais De Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo,
uma vez que entenderam pela inexistência de erro de preenchimento do PER/DCOMP,
considerando que a Contribuinte indicou o crédito pelo valor correto de R$ 27.690,81 (vinte e
sete mil, seiscentos e noventa reais e oitenta e um centavos), apurado no 3o Trimestre de 2009.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital